Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-88.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006688-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), NILTON ANTONIO FRANCIOSI - CPF: 356.422.979-53 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI - CPF: 356.727.739-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – POSSIBILIDADE – LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9.079/2012— ALTERAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPFMT) — SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA — PRETENSÃO INSUBSISTENTE –

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.079/2012 incidenter tantum, na medida em que é causa de pedir para a pretensão de repetição de indébito, ou seja, serve como premissa para o fundamento do pedido, razão por que não há falar em ilegitimidade ativa ad causam.

2.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte de Justiça, restou decidido que o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT) reflete, diretamente, na receita financeira decorrente da arrecadação de tributos e suas obrigações, produzindo reflexos diretos na execução orçamentária pública, de modo que somente o Poder Executivo tem condições de avaliar a repercussão financeira de atos que diminuam ou aumentem a receita do Estado, porquanto conhecem as suas consequências.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLODOVEU FRANCIOSI, NILTON ANTONIO FRANCIOSI e ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da fazenda pública de Cuiabá que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, alegam que a UPFMT foi indevidamente atualizada a partir da vigência da Lei n.º 9.709/2012, em outubro do ano de 2011, por intermédio de sucessivas portarias, em desrespeito ao limite máximo que consiste no índice utilizado pela União para correção monetária. Pedem a declaração da inconstitucionalidade da

Lei nº 9.709/2012 em razão dos princípios da legalidade, segurança jurídica e irretroatividade/anterioridade tributária, para que fixe o valor da UPFMT para o último valor corretamente aplicado (R$ 36,03) a fim de se calcular todos os recolhimentos a maior realizados e a realizar pelo contribuinte, que são indexados pela UPFMT.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 114933614).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, conheço do apelo.

O juízo
a quo
assim delimitou seus motivos de decidir:

“Como narrado, pretendem os autores, dentre outros pedidos, o reconhecimento e a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. º 9.709/2012 e de diversas portarias editadas pela SEFAZ[i], mesmo portarias futuras que contenham os vícios que serão adiante apreciados.

Contudo, embora cabível o reconhecimento da inconstitucionalidade de tais normas pelo controle difuso de constitucionalidade, com relação aos efeitos concretos da norma emanados sobre a relação material que alicerça a lide
, o pedido de declaração foge aos limites dessa via processual, exigindo que seja promovido pela via concentrada.

(...)

Assim sendo,
não serão processados os pedidos que consistem na declaração de inconstitucionalidade ou no controle difuso de constitucionalidade de portarias ainda não existentes, por ausência de interesse processual (adequação).

Feitas tais ponderações, adentro à análise dos pedidos remanescentes.

(...)

Segundo os autores, a Lei n.º 9.709/2012 e a portarias nela embasadas são inconstitucionais, porquanto o reajuste efetivado na UPFMT em agosto de 2011 foi superior ao índice de correção monetária utilizada pela União a recomposição de seus créditos face à inflação.

(...)

Entretanto
, apesar da tese ter amplo respaldo perante as normas vigente e a jurisprudência dos tribunais pátrios, entendo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar, efetivamente, que os valores previstos pela lei e portarias implicam no uso de índice em patamar superior ao da União.

(...)

Friso que não basta o esforço desse julgador para tal verificação, haja vista que do ano de 1991 a 2020, a Fazenda Pública valeu-se dos índices IPCA, UFIR e IPCA-E, em períodos diversos, os quais resultaram em dezenas de fatores, exigindo, assim, uma expertise (que não dispõe esse Juízo) para a consolidação dos dados e para as apurações de eventuais descompassos entre o índice estadual e o federal.

Necessário, portanto, o auxílio de profissional habilitado, com o conhecimento técnico contábil-financeiro,
além da formação de prova produzida segundo o crivo do contraditório, permitindo a ambas as partes acompanhá-la por seus assistentes técnicos e formular quesitos.

(...)

Em nenhum momento foi pontuado qual o fator de correção do índice utilizado pela União e o percentual excedentemente cobrado pelo requerido em cada mês, inviabilizando a aplicação da tese de controle de constitucionalidade, com reflexos diretos nos demais pedidos tecidos na petição inicial.

Adiante, quanto aos argumentos referentes ao cálculo da UPFMT pelo IGP-DI, considerando o período acumulado desde sua existência (janeiro de 1983 a junho de 2011), a partir do texto da Lei nº 7.364/2000, mesmo que possa haver descompasso com disposições anteriores de que tal período seria calculado com base na extinta Unidade de Referência Fiscal - UFIR, somente haveria inconstitucionalidade se confirmada a tese invocada. (...)

O juízo sentenciante entendeu que os ora apelantes, em verdade, se utilizaram da Ação Declaratória de Inexistência Jurídico-Tributária com Repetição de Indébito para buscar a declaração de inconstitucionalidade em abstrato da Lei Estadual nº 9.079/2012, o que implica não apenas na inadequação da via eleita, como também dependeria para a análise dos pedidos subsidiários o auxílio de profissional habilitado, com o conhecimento técnico contábil-financeiro.

Assim, como delineado nas alegações recursais, verifica-se que o objetivo da Ação Declaratória de Inexistência Jurídico-Tributária com Repetição de Indébito em tela, como acima anotado, é a anulação das cobranças de taxas, tributos, multas e outras exações fiscais ou para-fiscais indexadas à Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT) que teria sido majorada desproporcionalmente pela Lei Estadual nº 9.709/2012 e Portarias nº 266/2011 e 353/2011, que, segundo alegam, é inconstitucional, com a consequente repetição de indébito.

O pleito de inconstitucionalidade da Lei Estadual foi formulado em caráter incidental, como causa de pedir, o que se encontra perfeitamente possível com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. PROCESSO SELETIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DAS RAZÕES DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 284/STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA: POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. De início, importa salientar que o Agravo em Recurso Especial apresenta razões totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, porquanto a Corte regional não analisou qualquer questão de inconstitucionalidade incidental como faz crer a Agravante, mas somente afirmou que a via eleita é adequada para discutir a obrigação de fazer em relação à União. Dessa forma, aplicável, por analogia, o óbice inserto na Súmula 284/STF. Precedentes: AgRg no REsp. 1.295.086/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 8.3.2016; EDcl no AgRg no REsp. 1.464.703/SC, Rel. Min. convocada DIVA MALERBI, DJe 1.3.2016. 2.
O STJ tem orientação consolidada de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, a título de causa de pedir, controle de constitucionalidade de caráter incidental.
Precedentes. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 525.430/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (destaque)

Logo, considerando que a declaração de inconstitucionalidade,
in casu
, tem caráter meramente incidental, sendo utilizada como premissa para fundamentar o pedido de repetição de indébito (iniciativa individual), de modo que não há falar em inadequação da via eleita, incompetência do juízo ou ilegitimidade ativa dos apelantes.

Superada essa questão, passo ao mérito.

Os apelantes são produtores rurais (Inscrição Estadual nº 13259462-5), no Município de Tangará da Serra/MT, (Inscrição Estadual nº 13322929-7), no Município de Sapezal/MT, (Inscrição Estadual nº 13.455.394-2) e no Município de Brasnorte/MT, sendo que devido à sua atividade, recolhem taxas e tributos indexados à Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), objeto de impugnação.

Alegam que a Lei Estadual nº 9.709/2012 e as Portarias nos 251/2011 e 266/2011, introduziu alterações ao artigo 43 da Lei Estadual nº 7.098/98, aumentando desproporcionalmente o valor da UPFMT, em desconformidade com a Lei Estadual nº 7.263/2000, em contrariedade com a Constituição Estadual e os princípios constitucionais, além de causar-lhes um enorme prejuízo.

Para uma melhor análise da questão posta em debate, necessário traçar um histórico acerca do indexador do Estado de Mato Grosso, relativamente do ano de 2011 a 2015, uma vez que a Lei objeto do recurso fixou o valor da UPFMT a partir de 2012.

Como se sabe, a Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT) é um indexador estadual instituído para correção monetária de débitos da Fazenda Pública Estadual, consoante está na Lei Estadual nº 4.547/1982, em seu artigo 125:

“Artigo 125 – As importâncias fixadas ou correspondentes a taxas, multas, limites para fixação de multas ou a limites de faixas para efeito de tributação, passarão a ser expressas por meio de múltiplos e submúltiplos da unidade denominada "Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso" que figurará na legislação tributária sob a forma abreviada da UPFMT.

§ 1º - Fica fixado em Cr$ 3.180,00 (Três Mil, Cento e Oitenta Cruzeiros) o valor da UPFMT.

§ 2º - A UPFMT será atualizada por ato da autoridade indicada no Regulamento, mediante aplicação do coeficiente de atualização monetária fixado na forma do artigo 2º da Lei Federal nº 6.205, de 29 de abril de 1975.

§ 3º - Na fixação da UPFMT serão desprezadas as frações de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros)”.

Segundo o § 2º, a atualização da UPFMT deve ser regulada pela forma estabelecida no artigo 2º, da Lei Federal nº 6.205/1975, a qual foi revogada pela Lei nº 6.708/1979, que assim dispõe:

“Art. 2º A correção efetuar-se-á multiplicando-se o montante do salário ajustado por um fator correspondente a 0,8 da variação semestral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.045, de 1983) (Vide Resolução/CN nº 1, de 1983)

§ 1º Para os fins deste artigo, o Poder Executivo publicará, mensalmente, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ocorrida nos seis meses anteriores”.

Até setembro de 2011, estava vigente a Lei Estadual nº 7.900/2003, que revogou a Lei Estadual nº 7.364/2000, e manteve o IGP-DI como fator de correção e acrescentou que o valor da UPFMT deveria ser atualizado, semestralmente, observada sua acumulação no semestre considerado, vejamos:

“Art. 1º Ficam introduzidas as alterações adiante indicadas na Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS:

(...)

Art. 43 (...).

§ 1º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI - da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 2º O valor da UPF/MT será atualizado semestralmente, nos meses de janeiro e julho de cada ano, com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a sua acumulação no semestre considerado.”

O IGP-DI foi mantido até os meses de fevereiro e abril de 2012, com o valor da UPFMT em R$ 46,27 (quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), e no mês de março de 2012 foi editada a Lei Estadual nº 9.079/2012, ora impugnada, que ajustou o valor da UPFMT no montante de R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), em razão da variação do IGP-DI, alterando o artigo 43 da Lei Estadual nº 7.098/98, vigente à época, cujo teor já foi revogado pela Lei Estadual nº 10.978/2019, que assim dispõe acerca do tema, atualmente, demonstrando que o IGP-DI ainda é o índice utilizado:

“Art. 47-B. As importâncias fixas ou correspondentes a multas, limites para fixação de multas ou limites de faixas para efeito de tributação poderão ser expressas por meio de múltiplos ou submúltiplos da unidade denominada Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, que figura na legislação tributária sob a forma de UPFMT.

§ 1º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI - da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 2º O valor da UPFMT será atualizado mensalmente com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a sua respectiva acumulação no período considerado.”

Logo, não há que se falar em ilegalidade da utilização do IGP-DI para atualização da UPFMT, uma vez que foi introduzida pela Lei nº 7.364/2000, permanecendo legalmente estabelecida até os dias atuais.

Quanto à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.709/2012, tal como insurgem os apelantes, que fixou o valor da UPFMT a partir de outubro de 2011 a dezembro de 2012 em R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), trago a lume a Lei Estadual nº 10.025/2013 que voltou a fixar a UPFMT em R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos), e, por sua vez, foi declarada inconstitucional pelo Plenário deste e. Tribunal, voltando o status quo daquela.

A ADI nº 2184/2014 restou ementada nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE REDUZ A UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO (UPF/MT) – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTI-TUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO E VÍCIO MATERIAL - LEI DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - REQUISITO PREVISTO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - LEI PUBLICADA APÓS A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL – AÇÃO PROCEDENTE. “[...] A reserva de iniciativa prevista no art. 165, II da Carta Magna, por referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais. [...].” (STF, ADI nº 2464) Se a lei impugnada, apesar de incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não ofende norma integrante do texto da Constituição Estadual, a verificação de eventual ilegitimidade deve ser aferida a partir do seu confronto direto com a norma infraconstitucional, razão pela qual o c. STF se posicionou no sentido de que a ação direta de inconstitucionalidade não é meio processual adequado para o exame de eventual ofensa reflexa à Constituição. Não se justifica a Constituição Estadual conferir ao Governador do Estado a competência legislativa para propor a lei orçamentária anual e o Poder Legislativo aprová-la (Lei nº 10.037/2014 – LOA/2014) se através de lei ordinária específica puder reduzir a receita prevista a ponto de inviabilizar a respectiva execução orçamentária.
Logo, a lei impugnada, ao violar o art. 162, I a III, e §§ 2º e 6º, e art. 164 da CE-MT, ofende o art. 9º da CE-MT – princípio da separação dos poderes.
A redução da receita vinculada frustra a efetivação de políticas públicas, compreendidas como forma de intervenção do Poder Público na vida social que reúnem a tomada de decisão autorizada ou sancionada pelos atores governamentais. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado “traduz obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado” (STF, ARE nº 639337). Após reconhecer e declarar os direitos prestacionais na Lei Orçamentária Anual prevista para o exercício de 2014, o Estado assume o dever de não apenas torná-los efetivos, mas de preservá-los, sob pena de “transgressão ao texto constitucional, por supressão ou redução de direitos fundamentais alcançados e garantidos” (FILETI, Narbal Antônio Mendonça. O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. publicado em: www.amb.com.br). Assim, a lei em pauta torna inexequíveis os direitos sociais, ao retroceder compromissos públicos do Estado com o cidadão.

(N.U 0002181-06.2014.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 16/04/2015)

Quer dizer, ao fim e ao cabo, a pretensão na forma posta já foi debatida nesta Corte, de modo que foi declarada inconstitucional a Lei Estadual nº 10.025/2013, que havia alterado o valor da UPFMT de R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para o valor de R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos).

Com efeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo relator da ADI nº 2181/2014, condutor do Acórdão, por maioria dos membros deste Tribunal:

“Na essência, a lei impugnada, de autoria dos Deputados Luciene Bezerra e Zeca Viana, reduziu o indexador utilizado pelo Estado de Mato Grosso para fixação das multas tributárias, benefícios fiscais, apuração do FETHAB, preços públicos e taxas cobradas pelos diversos órgãos e entidades estaduais, na prestação de serviços públicos ou no exercício do poder de polícia.

Com as atualizações calculadas pelo IGP-DI, até dezembro de 2013, data da publicação da lei, o valor da UPF-MT correspondia a R$104,39 - cento e quatro reais e trinta e nove centavos - (fls. 107-TJ).

(...)

Ao modificar a UPF-MT - base de cálculo empregada para cobrança de impostos e taxas estaduais -, a lei impugnada disciplinou direito subjetivo dos contribuintes, sujeitos passivos do tributo, a evidenciar sua natureza tributária.

(...)

Observe-se que “a reserva de iniciativa prevista no art. 165, II da Carta Magna, por referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais” (STF, ADI nº 2464 - Relatora: Minª. Ellen Gracie – 11.4.2007 - grifado).

Dessa forma, a restrição contida no art. 162, caput, da CE não pode ser estendida às normas de natureza tributária.

(...)

Por conseguinte, a lei sob análise deveria integrar estimativa do impacto orçamentário-financeiro para o “exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes” (LRF, art. 14).

Todavia, o c. STF se posicionou no sentido de que a Ação Direta de Inconstitucionalidade não é meio processual adequado para o exame de ofensa reflexa à Constituição.

(...)

No caso, a lei impugnada, ao desrespeitar o art. 162, I a III, e §§ 2º e 6º, e art. 164, da CE-MT, violou o art. 9º da CE-MT, in verbis:

“São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”

Não bastasse, a redução da receita vinculada frustra a efetivação de políticas públicas, compreendidas como forma de intervenção do Poder Público na vida social que reúnem a tomada de decisão autorizada ou sancionada pelos atores governamentais.

Nessa quadra, mostra-se imperativo distinguir a fase de formulação da fase de execução de políticas públicas: a formulação envolve a participação tanto do Legislativo quanto do Executivo - como na hipótese de leis orçamentárias propostas pelo Governador do Estado e discutidas/aprovadas pela Assembleia Legislativa -; a execução pressupõe existência de recursos públicos para a implementação dessas políticas sociais, encargo afeto exclusivamente à Administração Pública.

Assim, após reconhecer e declarar os direitos prestacionais na Lei Orçamentária Anual prevista para o exercício de 2014, o Estado assume o dever de não apenas torná-los efetivos, mas de preservá-los, sob pena de “transgressão ao texto constitucional, por supressão ou redução de direitos fundamentais alcançados e garantidos” (FILETI, Narbal Antônio Mendonça. O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. publicado em: www.amb.com.br).

O princípio da proibição do retrocesso impede que sejam desconstituídas políticas públicas ao cidadão, em tema de direito fundamental de caráter social.

A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado “traduz obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado
” (STF, ARE nº 639337, Relator: Min. Celso de Mello – 23.8.2011 - grifado).

(...)

A respeito da inconstitucionalidade material de atos normativos que ofendem o princípio em pauta, o c. STF se pronunciou:

“[...] Para além de todas as considerações que venho de fazer, há, ainda, um outro parâmetro constitucional que merece ser invocado no caso ora em julgamento. Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso, que, em tema de direitos fundamentais de caráter social, impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, consoante adverte autorizado magistério doutrinário [...]
Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente os direitos sociais de natureza prestacional, impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese – de todo inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais
[...].” (RE 581352 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22-11-2013).

Enfim, a lei em pauta torna inexequíveis os direitos sociais, ao retroceder compromissos públicos do Estado com o cidadão.

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.025/2013, com efeitos retroativos à data de sua publicação.

É como voto”. (TJ/MT, Tribunal Pleno, ADI nº 2181/2014, relator Desembargador Marcos Machado, Dje em 16/4/2015).

A Lei nº 10.025/2013 declarada inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal alterou e revogou dispositivos da Lei nº 7.098/98 da seguinte forma:

“Art. 2º Fica alterado o § 3º do Art. 43 da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pela Lei nº 9.709/2012, com a redação que segue:

"Art. 43 (.....).

(.....)

§ 3º A atualização de que trata o parágrafo precedente será realizada tomando por base o valor da UPF/MT fixado para 1º de janeiro de 2012 no valor correspondente a R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos) e a correspondente variação do IGP-DI a que se refere o § 2º ou outro indicador que vier a lhe substituir."

Art. 3º Fica alterado o § 1º do Art. 4º da Lei nº 7.900, de 02 de junho de 2003, conforme segue:

"Art. 4º (.....)

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, será considerado como valor-base da UPF/MT o fixado para 1º de janeiro de 2012 no valor correspondente a R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos)”.

Conclui-se que o entendimento do Tribunal é de que, ao julgar inconstitucional a Lei Estadual nº 10.025/2013, o valor da UPFMT fixado pela Lei anterior, Lei Estadual nº 9.079/2012, cuja inconstitucionalidade os apelantes pretendem seja declarada, voltou a vigorar, uma vez que a nova lei implicou em redução de receitas previstas do Estado, capaz de inviabilizar a execução orçamentária, consoante já proposto em Lei Orçamentária Anual, violando o artigo 163, I a III, e §§ 2º e 6º, e artigo 164 da Constituição Federal do Estado de Mato Grosso, princípio da separação de poderes.

No tocante ao princípio da irretroatividade tributária, é certo que a Lei nº 9.709/2012, entrou em vigor na data de sua publicação (29/3/2012) e atingiu aos fatos geradores à época, não havendo que se falar em violação ao princípio da irretroatividade tributária, pois não alcançou operações pretéritas. Anoto que o artigo 3º da referida Lei, objeto da impugnação, já foi, inclusive, revogado pela Lei nº 10.978/2019.

Denota-se que no julgamento da ADI nº 2181/2014, o Tribunal considerou a redação original do § 3º, artigo 43, da Lei Estadual nº 7.098/98 e §1º, artigo 4º, da Lei nº 7.900/03, de modo a restabelecer os efeitos da Lei ora combatida, Lei Estadual nº 9.079/2012.

Os artigos da Lei declarada inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal é exatamente o que requer os apelantes, uma vez que a justificativa de seu pedido é assentada no seguinte argumento: “restando inconstitucionais a Lei nº 9.709/2012 e todas as portarias que posteriormente fixaram o valor da UPFMT, deve-se considerar o valor atribuído à UPFMT no mês de setembro de 2011 (R$ 36,03) – último antes das inconstitucionalidades – para o cálculo de todos os recolhimentos realizados e a realizar pelo contribuinte que são indexados pela UPFMT”.

Nesse sentido, foi o teor do voto condutor da ADI nº2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte, que em tudo se assemelha ao presente caso, considerando que para a retirada do ordenamento jurídico uma norma que impacta nas finanças do Estado, necessário se faz todo um estudo técnico, à regra de iniciativa de projeto de lei que trate de norma tributária, o que não se apresenta no presente caso.

Assim, a tese dos autores, ora apelantes, impacta em questão debatida pelo Pleno.

Ademais, quanto à cláusula de reserva de plenário (art. 97, Constituição Federal e súmula vinculante n. 10, STF), a situação concreta se amolda ao parágrafo único do art. 949, CPC, sendo desnecessária a remessa, nos moldes excetuados pelo dispositivo: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. A respeito:

[...] 4. Reserva de plenário (parágrafo único). ‘O artigo 481, parágrafo único, introduzido no Código de Processo Civil pela L. 9.756/98 – que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão – alinhou-se à construção jurisprudencial já então consolidada no Supremo Tribunal, que se fundara explicitamente na função outorgada à Corte de árbitro definitivo da constitucionalidade das leis. A regra, por isso mesmo, só incide quando a decisão do órgão fracionário de outro tribunal se ajusta à decisão anterior do plenário do Supremo Tribunal. Manifesta é a sua impertinência a hipóteses, como a do caso, em que a Turma da Corte de segundo grau vai de encontro ao julgado do STF, para declarar inconstitucional o dispositivo de lei que aqui se julgara válido perante a Constituição’ (STJ, RE 404.280 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, jul. 23.03.2004, DJ 02.04.2004). [...]. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.035).

Ressalto que mesmo entendimento foi firmado em julgado recente deste e. Tribunal de Justiça,
vide
:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – POSSIBILIDADE –TEORIA DA CAUSA MADURA - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9.079/2012— ALTERAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPFMT) — SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA — PRETENSÃO INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que houve a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.079/2012 incidenter tantum, na medida em que é causa de pedir para a pretensão de repetição de indébito, ou seja, serve como premissa para o fundamento do pedido, razão por que não há falar em ilegitimidade ativa ad causam.

2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte de Justiça, restou decidido que o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT) reflete, diretamente, na receita financeira decorrente da arrecadação de tributos e suas obrigações, produzindo reflexos diretos na execução orçamentária pública, de modo que somente o Poder Executivo tem condições de avaliar a repercussão financeira de atos que diminuam ou aumentem a receita do Estado, porquanto conhecem as suas consequências.

3. Não submissão à cláusula de reserva de plenário, vez que a situação concreta se amolda ao parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004030-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022